Tribunal: TJMT
Processo: 1036344-43.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036344-43.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CAMILA DA SILVA ALVES - CPF: 071.028.841-76 (ADVOGADO), WASHINGTON LUIZ ALVES PINTO - CPF: 551.410.561-04 (AGRAVANTE), LANNING PIRES AMARAL - CPF: 890.365.731-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT - CNPJ: 05.241.619/0001-01 (AGRAVADO), KEROLENY DUSO SILVA - CPF: 029.375.891-38 (ADVOGADO), CRISTIANO TERRENGUI - CPF: 042.471.471-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO E JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA EM MORA. NOTIFICAÇÃO DEVOLVIDA POR “NÃO PROCURADO”. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. PROTESTO POR EDITAL. INSUFICIÊNCIA. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de trator objeto de alienação fiduciária, sob o argumento de inadimplência do devedor. O agravante sustenta a nulidade da apreensão em razão da ausência de comprovação válida da constituição em mora, uma vez que a notificação extrajudicial foi
devolvida com a informação “não procurado”
e não foram esgotados os meios de sua localização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a devolução da notificação extrajudicial com a informação
“
não procurado
”
afasta a constituição válida em mora do devedor para fins de busca e apreensão; (
ii
) determinar se o protesto por edital supre a exigência de notificação pessoal quando não
demonstrado o esgotamento dos meios de localização do devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A constituição em mora do devedor é requisito essencial para a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, conforme o artigo 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69 e a tese fixada no Tema 1132 do STJ.

4.
A notificação extrajudicial deve ser enviada ao endereço indicado no contrato, sendo dispensada a notificação pessoal, mas, caso a correspondência seja devolvida sem recebimento pelo motivo “não procurado”, a mora não se configura, conforme Súmula 72 do STJ.

5.
O protesto por edital só é válido se o credor demonstrar que esgotou todos os meios possíveis para localizar o devedor antes da intimação pública, o que não ocorreu no caso concreto.

6.
A apreensão de bem essencial à atividade econômica do devedor compromete sua subsistência e fere a função social do contrato, conforme artigo 421 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1
.
A devolução da notificação extrajudicial com a informação "não procurado" afasta a constituição válida em mora do devedor, inviabilizando a busca e apreensão do bem.
2.
O protesto por edital não supre a exigência de notificação prévia quando não demonstrado o esgotamento dos meios de localização do devedor.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º, § 2º; Código Civil, art. 421; Código de Processo Civil, art. 485, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 72; STJ,
AgInt
no
AREsp
2418430/RJ, rel. Min. Marco
Buzzi
,
DJe
07/03/2024; STJ,
AgInt
no
REsp
2007339/RS, rel. Min. João Otávio de Noronha,
DJe
16/03/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo
ativo
, interposto por
WASHINGTON LUIZ ALVES PINTO
contra decisão
proferida em
ação de busca e apreensão
n. 1003432-60.2024.8.11.0010, que
deferiu a liminar em favor da
agravada
COOPERATIVA DE
CRÉDITO
DE LIVRE ADMISSÃO DO MÉDIO LESTE DE MATO GROSSO – SICOOB PRIMAVERA MT
, para busca e apreensão de um trato
r

Marsey

F
ergusson
, objeto de alienação fi
duciária.

Em suas razões, afirma que não foi devidamente notificado para constituição em mora, o que torna irregular a decisão liminar de busca e apreensão, em afronta à Súmula 72 do STJ
, uma vez que sequer foi realizada a tentativa de sua notificação pelos correios, que devolveu a correspondência pelo motivo “
Não Procurado
”
.

Assevera que o
trator é essencial para sua
atividade rural, incluindo plantio, colheita e manutenção da propriedade
, e a
retirada do bem inviabiliza suas atividades econômicas e compromete sua subsistência
e de sua família, tratando-se de pequeno produtor rural
.

Sustenta que sempre tentou renegociar a dívida com o credor, mas sem sucesso
, o que demonstra sua boa-fé, e a
rgumenta que houve abuso de direito por parte da instituição financeira.

Assegura que a apr
eensão do bem fere a função social do contrato e o princípio da dignidade da pessoa humana, considerando a natureza essencial do trator p
ara o exercício de sua profissão
.

Por fim, afiança que n
ão há risco de deterioração do bem ou de comprometimento da garantia da dívida
, como fiel depositário, argumentando
que o valor do bem supera substancialmente o montante devido.

Requer o provimento do recurso
para, confirmando a liminar acaso concedida, declarar a irregularidade da notificação acerca da mora e, determinar a restituição do trator objeto do contrato ao agravante, e extinguindo o processo de origem, sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

O pedido de concessão de efeito suspensivo ativo foi deferido (Id. 260742683 – fls. 1/4).

Pedido de reconsideração
(Id. 260830191)
,
e agravo interno
,
contra a decisão que deferiu o efeito suspensivo ativo interposto
por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO MÉDIO LESTE DE MATO GROSSO – SICOOB PRIMAVERA MT

(Id.
260885666, fls.
1/11
).

Contrarrazões ao agravo
interno apresentadas por
WASHINGTON LUIZ ALVES PINTO

(Id. 260929165 – fls. 1/8).

Contrarrazões ao agravo de instrumento apresentadas por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO MÉDIO LESTE DE MATO GROSSO – SICOOB PRIMAVERA MT
(Id. 267126763 – fls. 1/14).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Conforme relatado, trata-se de
Agravo de Instrumento interposto por
WASHINGTON LUIZ ALVES PINTO
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Jaciara/MT, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão
n. 1003432-60.2024.8.11.0010, movida pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO MÉDIO LESTE DE MATO GROSSO - SICOOB PRIMAVERA MT
.

O agravante sustenta a nulidade da apreensão do bem, alegando ausência de comprovação válida da constituição em mora, uma vez que a notificação extrajudicial enviada pela instituição financeira não foi
enviada ao seu endereço com o motivo “não procurado”,
resultando na devolução sem recebimento, o que compromete a validade do ato notificatório.

Afirma, ainda, que o bem apreendido, um trator
Massey
Ferguson modelo MF 4275, é essencial para suas atividades rurais e que sua apreensão compromete sua subsistência e capacidade de adimplir o contrato. Além disso, que tentou negociar as parcelas em atraso, mas a instituição financeira recusou qualquer acordo.

Por sua vez,
a parte agravada sustenta que a liminar de busca e apreensão deve ser mantida, sob o argumento de que a mora do agravante foi regularmente constituída por meio da notificação extrajudicial enviada ao endereço
constante do contrato
, ainda, “
realizou o protesto do título para maior segurança jurídica
” (Id. 267126763 – fls. 3)
.

Além disso, defende que o não pagamento das parcelas devidas justifica a retomada do bem, visto que a inadimplência compromete a efetivação do contrato de alienação fiduciária e o cumprimento da obrigação assumida pelo devedor
, e
que o bem financiado permanece sob sua titularidade até a quitação integral do débito, de modo que a apreensão é medida legítima para resguardar o cumprimento do contrato.

Pois bem.

No essencial, eis o teor da decisão agravada:

“[...]
Por todo o exposto, e levando-se em conta as razões expendidas na petição inicial, os

documentos que a acompanham, bem como a constituição em mora do requerido, defiro a

liminar de busca e apreensão do veículo/marca MASSEY FERGUSON, modelo MF 4275,

cor vermelha, série 4275387784, ano/modelo 2014/2014,
finame
2600945, nos termos do

artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, com as alterações da Lei 13.043/2014
.
[...]”
.
(Id. 259553180 – fls. 85).

A controvérsia cinge-se à regularidade da constituição em mora do agravante como requisito indispensável à busca e apreensão do bem
trator
Massey
Ferguson modelo MF 4275
,
alienado fiduciariamente.

Nos termos do artigo 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69,
e da tese fixada no Tema n. 1132, do Superior Tribunal de Justiça,
a constituição em mora do devedor pode ser feita mediante notificação extrajudicial
entregue
no endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a notificação pessoal. Contudo,
se a notificação não for efetivada, o credor deve esgotar todos os meios para localização do devedor antes de recorrer à intimação por edital.

No caso em tela, verifica-se que a instituição financeira enviou a notificação, mas esta foi
devolvida com a informação "
não procurado
"
(Id.
259553180 – fls. 66)
. Tal circunstância afasta a aplicação do Tema 1132 do STJ, o qual exige que
a notificação seja ao menos enviada ao endereço do devedor indicado no contrato
. Aqui, a notificação sequer foi efetivamente encaminhada, pois não chegou ao destinatário, tornando inválida a tentativa de constituição em mora.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reforça a exigência de que a notificação seja enviada corretamente e, caso haja protesto por edital, que antes sejam esgotados todos os meios para localização do devedor:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE BUSCA EM

APREENSÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO -

INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR.

1.
Não comprovada
a
mora, conforme súmula 72/STJ, não há falar em deferimento da medida liminar de busca e apreensão, notadamente quando o aviso de recebimento enviado retorna com a informação "não procurado". Precedentes
.

2.
Agravo interno desprovido
”
.
(STJ, Quarta Turma,
AgInt
no
AREsp
2418430/RJ, relator Ministro Marco
Buzzi
,
Dje
7/3/2024).

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA POR CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO. DEVOLUÇÃO COM

A INFORMAÇÃO "NÃO
PROCURADO"
. MORA NÃO COMPROVADA. EXTINÇÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SÚMULA N. 83 DO STJ. PROTESTO POR EDITAL.

MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 7 DO STJ. SÚMULA N. 282 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Para os contratos garantidos por alienação fiduciária, a mora se configura automaticamente quando vencido o prazo para o pagamento - mora
ex

re
-, mas, considerando o teor da Súmula n. 72 do STJ,
é
imprescindível a comprovação da mora para o prosseguimento da ação de busca e apreensão.

2. Nas hipóteses de alienação fiduciária, a mora deve ser comprovada por meio de notificação extrajudicial expedida por cartório de títulos e documentos ou por carta registrada com aviso de recebimento e entregue no domicílio do devedor, sendo dispensada a notificação pessoal.

3.
No caso em que a notificação extrajudicial retorna com
a informação "não procurado"
, é correta a extinção da ação de busca e apreensão em razão da ausência de comprovação da mora, tendo em vista que a notificação expedida não foi sequer encaminhada ao endereço do devedor
.

4. É possível a comprovação da mora na ação de busca e apreensão por intermédio do protesto do título por edital,
desde que esgotados todos os meios de localização do devedor
.

5. Alterar a conclusão do acórdão do tribunal a quo acerca do esgotamento dos meios de localização do devedor para validar o protesto do título por edital demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, procedimento vedado em recurso especial, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ.

6.
Agravo interno desprovido
”
.
(STJ, Quarta Turma,
AgInt
no
REsp
2007339/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha,
Dje
16/3/2023).

Além disso, o agravado alega que realizou o protesto do título, mas deixou de demonstrar que esgotou todos os meios possíveis para localizar o devedor antes da intimação por edital, conforme exige a jurisprudência do STJ. O protesto por edital somente pode ser aceito se o credor comprovar que tentou, sem êxito, todas as formas de localização do devedor, o que não ocorreu no presente caso.

Ademais, o agravante demonstrou
suficientemente
que o trator apreendido é essencial para suas atividades agrícolas, sendo indispensável para sua subsistência. A retirada do bem compromete sua capacidade produtiva e financeira, o que contraria o princípio da função social do contrato, previsto no art. 421 do Código Civil.

Outrossim
, no que tange à alegação do agravado de que as fotos juntadas aos autos demonstram a "
quantidade de gado e outro trator
"

(Id. 260830191 – fls. 9)
na propriedade do agravante, tal argumentação não se sustenta.

Trata-se de prova unilateral que, por si só, não permite aferir qualquer situação econômica privilegiada do agravante. Pelo contrário, tais elementos apenas reforçam a alegação de que o recorrente desenvolve uma atividade comercial rural de pequeno porte, dependente dos bens apreendidos para sua subsistência. Ademais, não há qualquer demonstração de que o outro trator mencionado teria condições de substituir o bem apreendido, tampouco se este atende às mesmas finalidades, motivo pelo qual a prova carreada não afasta os fundamentos do agravo.

Diante desse cenário, resta evidente a irregularidade da constituição em mora e, consequentemente, a ilegalidade da busca e apreensão realizada.

Por conseguinte, o agravo interno interposto pela parte agravada resta prejudicado, uma vez que a decisão que deferiu a tutela recursal está confirmada.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO

ao
a
gravo de
i
nstrumento interposto por WASHINGTON LUIZ ALVES PINTO, confirmando a tutela recursal anteriormente concedida, para determinar a
res
tituição do bem ao agravante.

Em consequência, julgo
PREJUDICADO

o agravo interno interposto pela COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO MÉDIO LESTE DE MATO GROSSO - SICOOB PRIMAVERA MT.

Ademais,
extingo o processo de origem, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil
, diante da ausência de constituição válida em mora do devedor, requisito essencial para a propositura da ação de busca e apreensão.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025